Tribunal: TJMT
Processo: 0007645-96.2014.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0007645-96.2014.8.11.0004

CLASSE
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATO
R
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora: [
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTO
NIO RAILDO PERES DE SOUSA - CPF: 596.728.971-20 (APELANTE), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), MARIVANIA ITACARAMBI PERES DE SOUSA - CPF: 967.554.401-59 (APELANTE), JIM AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 07.163.476/0001-92 (APELADO), MAYARA LUCIA DE FREITAS BATISTA - CPF: 420.890.878-54 (ADVOGADO), JULIO ROBERTO DE SANT ANNA JUNIOR - CPF: 066.065.938-75 (ADVOGADO), FERNANDO COELHO JIMENEZ - CPF: 955.927.338-87 (APELADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), UENDER DE AMORIM UVERA - CPF: 121.672.558-61 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Rubens Oliveira Santos Filho, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA SERLY), 3º VOGAL (DES SEBASTIÃO), 4º VOGAL (MARCOS). O 1º VOGAL (DES RUBENS) DEU PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA NOVA NÃO ADMITIDA. FATO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. CONTRATO PARITÁRIO. AFASTADA A
APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de nota promissória emitida como garantia de contrato de compra e venda de imóvel rural. Os embargantes alegam nulidade na constituição do título por coação, cobrança indevida de honorários advocatícios e abusividade de cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, em razão da ausência de tentativa de conciliação e impedimento de participação da parte na audiência de instrução; e (
ii
) vício de consentimento ou fato impeditivo que afaste a exigibilidade da nota promissória; (
iii
) aplicação do CDC para redução de cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ata de audiência comprova a presença das partes e de seus patronos, sem registro de qualquer protesto, não se configurando cerceamento de defesa.

4. A ausência de tentativa de conciliação em audiência instrutória não enseja nulidade, especialmente sem demonstração de prejuízo.

5. Os documentos tidos como novos dizem respeito a relação jurídica distinta, estabelecida anteriormente ao contrato objeto da demanda.

6. As supostas ameaças do primeiro comprador não foram alegadas na inicial como justificativa para o inadimplemento. Inovação de tese defensiva apresentada após 04 anos do trâmite da ação e que não configura hipótese justificadora para o
inadimplemento e mora do comprador.

6. A nota promissória é título executivo dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

7. Não configura coação a exigência de quitação integral do preço para outorga da escritura, prevista no contrato, que representa exercício regular de direito.

8. Não há elementos probatórios de que os apelantes tenham sido compelidos ou ameaçados para assinar a nota promissória.

9. A cláusula de honorários não integra o valor da nota promissória executada.

10. Inaplicável o CDC, diante da inexistência de relação de consumo. A multa moratória pactuada é válida e recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de tentativa de conciliação em audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo. 2. A nota promissória firmada em aditivo contratual é título executivo exigível, não havendo vício de consentimento nem fato impeditivo ao cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 358, 359, 435 e 784, I; CC, art. 421.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Antônio
Raildo
Peres de Sousa
e
Marivânia
Itacarambi Peres de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Jim Agropecuária Ltda. – ME e Fernando Coelho Jimenez.

A controvérsia originou-se em execução de nota promissória no valor de R$ 208.780,00, vencida em 20/11/2013, emitida como garantia em aditivo de contrato de compra e venda de imóvel rural. Na inicial, os embargantes alegaram que a cobrança seria indevida e que o título foi emitido mediante coação realizada pelos embargados, que teriam forçado a assinatura de aditivo contratual com honorários advocatícios sem contratação, além de pleitearem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à previsão contratual de multa moratória abusiva.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que foram impedidos de participar da audiência de instrução e julgamento, e que não houve tentativa de conciliação. Sustentam, ainda, omissão do juízo quanto à análise de documentos e fatos novos, que comprovariam a venda duplicada do imóvel e ameaças recebidas, as quais, segundo afirmam, justificariam o atraso no pagamento da última parcela.

No mérito, reiteram que a nota promissória e o aditivo contratual foram firmados sob coação e que os honorários exigidos não possuem respaldo jurídico, postulando pela reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução.

Os apelados defendem a regularidade da execução e a improcedência dos embargos. Pugnam pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso. Em manifestação posterior, aduziram a
irregularidade no recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DR. HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO, OAB-GO 19541-0, E DR. UENDER DE AMORIM UVERA, OAB-PR 92259.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Requeiro o adiamento da conclusão do julgamento para a próxima sessão.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive a regularidade do preparo - tendo em vista que a ação na origem foi distribuída anteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 11.077/2020 -, conheço do recurso.

I - Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Alegam os apelantes que, embora presentes na data designada, foram impedidos de participar da audiência de instrução e julgamento e exercer a ampla defesa, e que não houve tentativa de conciliação, em violação aos
arts
. 358 e 359 do CPC.

Contudo, consta da ata da audiência instrutória e deliberações do Juízo de origem (ID 292724928), a presença dos embargantes, assim como do patrono por eles constituído, sem que se tenha registrado qualquer ressalva ou protesto sobre o alegado óbice à participação da parte autora. Ainda, em se tratando de audiência instrutória, a ausência de tentativa de conciliação antes da oitiva das testemunhas não enseja nulidade processual, em especial quando não demonstrado qualquer prejuízo, tendo em vista que as partes podem compor sobre o objeto processual a qualquer momento.

II – Dos documentos novos

Os apelantes juntaram documentos, em sede de embargos de declaração opostos à sentença (ID 187329594), alegando tratar-se de documentos novos referentes à venda em duplicidade do imóvel objeto do contrato com os embargados.

O artigo 435, parágrafo único, do CPC permite a juntada de documentos novos quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou contestação,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No caso, todavia, os apelantes não comprovaram que os documentos sejam efetivamente novos ou que não estivessem disponíveis anteriormente. Além disso, se referem a julgamento de
processo
anterior à sentença ora recorrida (nº 1047551.9), cuja existência poderia ter sido verificada
pelos embargantes desde o início.

De qualquer maneira, os documentos não trazem fato relevante para o deslinde da controvérsia, pois tratam de relação jurídica distinta da que originou o título executivo em questão. Também não fazem prova das alegações de ameaça e coação levantadas na inicial.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III - Do mérito

A controvérsia restringe-se em averiguar se subsistem fundamentos para afastar a exigibilidade do título executivo por vício de consentimento.

A nota promissória é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, I), sendo ônus do devedor a produção de prova capaz de ilidir a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 783).

Conforme consignado na sentença, os apelantes são pessoas esclarecidas, habituadas ao comércio, não havendo qualquer limitação de discernimento que sugira suscetibilidade a
engodo
ou vício de consentimento.

Alegam, todavia, que firmaram aditivo contratual garantido pela nota promissória executada sob coação, pois os embargados e seu advogado teriam ameaçado não outorgar a escritura pública da compra e venda caso não assinassem os referidos instrumentos.

Contudo, a outorga da escritura definitiva apenas após o pagamento integral das parcelas é direito do vendedor, conforme
cláusula quarta do contrato
(ID 292724858 – pág. 42), que prevê a entrega dos documentos na data do pagamento da última parcela (02.12.2012), não configurando ameaça capaz de coagir o comprador.

Além disso, como bem observado na sentença, as testemunhas ouvidas não presenciaram as tratativas entre as partes ou a assinatura do título, limitando-se a relatar o que souberam por terceiros, não havendo qualquer indício concreto de coação.

Sustenta o apelante, em outra linha argumentativa, que
o
atraso no pagamento da última parcela ocorreu por suposta venda em duplicidade do imóvel, e que que teriam sofrido ameaças de morte por parte de Nivaldo Antônio Rosseto, que pretendia a devolução de sinal pago aos apelados.

No entanto, esses fatos não foram sequer ventilados na petição inicial dos embargos à execução como sendo a causa do descumprimento contratual. A informação foi trazida aos autos apenas em 2018, muito tempo depois do vencimento da obrigação e do ajuizamento da execução. Também não há indicação da data em que teriam ocorrido as ameaças, embora suponha-se anteriores ao inadimplemento para serem causa do atrasado, conforme petição de ID 292724858 – pág. 226:

É válido por parte deste subscritor narrar fielmente fatos que NÃO foram lançados na inicial, nos seguintes termos; Que os autores, após firmar o negócio de compra e venda com a embargada, foram surpreendidos pela
noticia
, através, da pessoa de “NIVALDO” (residente no Estado de São Paulo) que já teria negociada a referida propriedade anteriormente, sobretudo, dizendo aos embargantes que teria adiantado à título de sinal o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) à pessoa de Fernando Coelho Jimenez, representante legal da embargada (JIM AGROPECUÁRIA).

De toda sorte, ainda que tais fatos fossem considerados, eles não têm o condão de elidir a responsabilidade dos embargantes pelo pagamento da dívida assumida, pois não há relato de impedimento ou turbação ao exercício da posse.

Os embargantes confessaram o débito ao assinar o aditivo e a nota promissória, reconhecendo expressamente o saldo devedor, que
é inclusive compatível com o apurado em perícia contábil judicial (ID 292723999), sendo irrelevante para fins de exigibilidade do título a existência de questões paralelas que, além de envolvem terceiros, evocam venda anterior (não simultânea), já rescindida.

Os apelantes sustentam, ainda, que seria indevida a cobrança de honorários advocatícios prevista no aditivo, diante da alegada inexistência de relação contratual com o profissional indicado. No entanto, pela narrativa dos embargos, os honorários teriam sido quitados parcialmente e por meio de cheques, que são inclusive executados pelo causídico em outra Comarca, não havendo correlação com a nota promissória executada, que representa o débito decorrente do saldo devedor do contrato e dos encargos incidentes pelo atraso no pagamento das parcelas do imóvel.

Por fim, asseveraram ser abusiva a multa moratória prevista em 10% sobre o saldo devedor, fundado na alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Neste ponto, corretamente, a sentença afastou a aplicação do CDC, uma vez que o negócio foi celebrado entre particulares, sem comprovação de que os embargados atuem profissionalmente no ramo imobiliário, não se caracterizando, portanto, relação de consumo ou contrato de adesão.

Para além da simples alegação de abusividade, nenhum elemento indiciário de desequilíbrio contratual ou violação à função social do contrato podem ser verificados no instrumento contratual, sendo a cláusula penal prevista de forma recíproca, tanto para o inadimplemento das parcelas quanto para o descumprimento das obrigações do vendedor, devendo prevalecer a liberdade contratual nos termos do art. 421 do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º VOGAL):

Eminentes Pares,

Apelação de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, sob o fundamento de que não foi comprovada a suposta coação que invalidaria a nota promissória executada.

No voto condutor, quanto ao mérito, afastou-se qualquer relevância dos fatos supervenientes apontados pelos apelantes, notadamente quanto à alegação de que o imóvel adquirido já teria sido objeto de negociação anterior com terceiro, o qual, ao tomar ciência da nova venda, exigiu dos apelantes a área que deu origem a nota promissória.

Entendo que tais elementos fáticos, não podem ser desconsiderados quando devidamente comprovados em petição anterior à sentença e pertinentes à causa do inadimplemento. (Ids. 292724868 e 292724944)

É certo que o inadimplemento voluntário, sem justificativa idônea, não ilide a exigibilidade do título. No entanto, quando o devedor demonstra que o inadimplemento decorreu de fato imputável ao próprio credor ou de conduta ilícita relacionada ao objeto do contrato, torna-se juridicamente viável a revisão da exigibilidade da obrigação, por ausência de mora legitima.

Conforme consta nos autos, os apelantes relataram ameaças do sr. Nivaldo, terceiro que afirmou ter pagado R$500.00,00 aos apelados em negociação anterior sobre o mesmo imóvel, circunstância que gerou insegurança jurídica e pessoal aos apelantes.

O depoimento das testemunhas coincide com o narrado, vez que afirmam a ocorrência de diversas ameaças aos apelantes.

Ademais, ainda que não tivessem ocorrido as alegadas
ameaças, a existência da Ação de Rescisão Contratual, com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais n. 1047551-96.2013.8.26.0100, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, evidencia a ocorrência de venda em duplicidade do imóvel, circunstância que afasta a culpa do devedor pelo inadimplemento.

No caso, o atraso na quitação das últimas parcelas se deu em razão de fato superveniente relevante, relacionado à própria legitimidade da alienação feita pelos apelados, o quais, indiscutivelmente, negociaram o mesmo imóvel a terceiro (Nivaldo).

O artigo 396 do Código Civil estabelece que
“Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.”
, enquanto o art. 476 do mesmo código prevê que “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
” o que se aplica, por analogia, à situação em que o vendedor cria embaraços ou omite informações relevantes quanto à situação do imóvel, comprometendo a confiança legítima do adquirente.

Assim, não se trata de inadimplemento voluntário, tampouco tentativa de eximir-se de usas responsabilidades, mas de atraso justificado por fato imputável à parte credora, que indevidamente alienou duas vezes a mesma área e interferiu diretamente na esfera de segurança jurídica do negócio pactuado com os apelantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO CIVIL - ACORDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INADIMPLÊNCIA - MULTA DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO ACORDO - OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL DE SER CUMPRIDA - ART. 248 DO CC/02 - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA
MANTIDA - Nos termos do art. 786 do NCPC, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo -
A apelada demonstrou que o não cumprimento de sua obrigação, não ocorreu por sua culpa exclusiva, porquanto houve a concorrência de fatos alheios às suas forças
- Na hipótese do fato a ser prestado tornar-se impossível, o Código Civil prevê expressamente em seu art. 248 que ter-se-á por resolvida a obrigação .(TJ-MG - Apelação Cível: 00127944020188130372, Relator.: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024).

Nessas condições, a nota promissória emitida como “confissão” da parcela vencida não se sustenta como título executivo válido, pois o inadimplemento teve origem em ações do próprio credor/apelado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação e, por conseguinte, reconheço a inexigibilidade da nota promissória executada.

Inverto o ônus sucumbencial e, diante do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos ter
mos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)
:

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 1º DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da controvérsia.

Em que pese a divergência inaugurada pelo eminente Des. Rubens, acompanho integralmente a posição adotada pela Desa. Relatora,
Anglizey
.

Com efeito, o título executivo em exame – nota promissória firmada no âmbito de contrato de compra e venda de imóvel rural – preenche todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 784, I, do CPC, não havendo fundamento jurídico idôneo a justificar a sua desconstituição.

A alegação de coação na assinatura do aditivo contratual, da promissória e dos cheques não veio acompanhada de prova robusta. Cabia aos
apelantes demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiram. O que se observa nos autos é que os documentos foram firmados de modo voluntário, em contexto negocial, inexistindo elementos aptos a infirmar sua validade. Ressalte-se que a exigência de quitação integral do preço como condição para a outorga da escritura é prática comum nas transações imobiliárias, não se confundindo com coação ou abuso.

No mesmo contexto, também não merece acolhida a tese de que a multa de 10% prevista no contrato violaria o Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de contrato firmado entre particulares, regido pelo Código Civil, razão pela qual o CDC não se aplica. Ademais, a multa contratual não se mostra excessiva a ponto de justificar intervenção judicial, estando em consonância com o art. 408 do CC e com a autonomia privada das partes.

No que tange à suposta venda em duplicidade do imóvel e às alegadas ameaças perpetradas por terceiro, é relevante notar que tais fatos somente foram levantados anos após o inadimplemento da segunda parcela contratual, ocorrido em 2013. Ademais, não restou demonstrado que os apelantes tenham sido privados da posse do bem em questão. Ao contrário, permaneceram na área adquirida, de modo que não se pode imputar aos apelados a responsabilidade pelo inadimplemento.

Se efetivamente tivessem sofrido prejuízos decorrentes de condutas de terceiros ou mesmo dos vendedores, os apelantes poderiam ter se valido das vias próprias, ajuizando ação de rescisão contratual, de perdas e danos ou mesmo demandando diretamente o responsável. O que não se mostra juridicamente possível é afastar a exigibilidade da nota promissória validamente emitida, com base em fatos supervenientes alegados apenas anos depois, sem relação causal direta com o inadimplemento já caracterizado.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a higidez do título executivo, e considerando que os apelantes deixaram de comprovar as
teses defensivas que invocaram, não há como afastar a conclusão lançada pela relatora no sentido da manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao voto divergente, acompanho a Desa. Relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
)
:

Egrégia C
â
mara:

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DR.
HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO
,
OAB-GO 19541-0, E DR. UENDE
R DE AMORIM UVERA, OAB-PR 92259.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Aguardo.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de
Apelação Cível
, interposta por
ANTONIO RAILDO PERES DE SOUSA e MARIVANIA ITACARAMBI PERES DE SOUSA
, contra sentença (ID. 292724947) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra
JIM AGROPECUÁRIA LTDA
., representada por
FERNANDO COELHO JIMENEZ
, julgou improcedente o pedido e condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
de
honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico firmado entre as partes, inexistindo relação de consumo e, portanto, afastou a pretensão de redução de penalidades com base no CDC.

Outrossim, asseverou que o ônus de demonstrar abusividade ou coação na emissão da nota promissória cabia aos embargantes, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Ademais, destacou que a multa contratual de 10% foi livremente pactuada e não se mostrou excessiva, sendo incabível reduzi-la a 2% por ausência de incidência do CDC.

Assim, asseverou que, em 19/08/2013 as partes firmaram aditivo fixando saldo devedor de R$ 208.780,00, com abatimento para R$ 123.000,00 se pago até 20/11/2013, além de prever o pagamento de R$ 35.000,00 ao advogado referido, sem prova idônea de vício de consentimento;
que as testemunhas não presenciaram as tratativas e não indicaram coação, revelando-se apenas impontualidade no pagamento e subsequente renegociação do débito, não se evidenciando extorsão ou outro vício
invalidante
; e que a nota promissória executada goza de presunção de liquidez e certeza como título executivo extrajudicial (art. 784, I, CPC), o que reforça a exigibilidade do crédito.

Os apelantes
, por sua vez, sustentam, em preliminar,
nulidade por cerceamento de defesa
, afirmando que, embora presentes no foro na data designada (05/09/2024), foram impedidos de ingressar na sala e não houve tentativa de conciliação, em afronta aos
arts
. 358 e 359 do CPC, o que lhes teria tolhido a participação e a produção probatória na audiência de instrução.

No mérito
, dão ênfase à
nulidade do título exequendo
em razão da
venda em duplicidade
da mesma propriedade (“Fazenda Criadeira”), alegando que a vendedora, ora apelada, primeiro negociou com Nivaldo Antônio Rosseto, que pagou R$ 500.000,00 de sinal, e, sem restituir tal quantia, voltou a negociar o mesmo bem com os apelantes; desse quadro, sustentam que teriam derivado
cobranças e ameaças de Nivaldo
contra o apelante Antônio
Raildo
Peres de Sousa,
circunstâncias que justificariam o atraso apenas da última parcela
.

Afirmam que a prova testemunhal corrobora o contexto de duplicidade e intimidações (“ameaças”, “medo”), mencionando depoimentos que narram a pressão do primeiro comprador sobre o apelante.

Aduzem, ainda, que
houve coação para assinatura do aditivo de 19/08/2013 e para emissão da nota promissória executada
,
pois a regularização da propriedade e a cessação das pressões teriam sido condicionadas à pactuação de novo saldo e à inclusão de R$ 35.000,00
em favor de advogado com o qual não mantinham relação, circunstância que reputam abusiva.

Em complemento, invocam o art. 435 do CPC para sustentar a juntada de documentos novos
— notadamente decisão e acórdão do TJSP reconhecendo a rescisão do negócio com o primeiro comprador e determinando a devolução do sinal — como elementos supervenientes aptos a comprovar a duplicidade e a infirmar a sentença, razão pela qual pleiteiam o saneamento da omissão e a análise dessas provas.

Por fim,
reiteram a abusividade da multa contratual de 10% e postulam sua redução
.

A apelada
, por outro lado, aduz que
não houve cerceamento de defesa
, pois a eventual ausência dos apelantes em uma audiência específica não comprometeu o contraditório e a ampla defesa, dado o princípio da persuasão racional do juiz (CPC, art. 371) e a possibilidade de valoração do conjunto probatório constante dos autos; logo, sustentam que a sentença está suficientemente fundamentada e deve ser mantida (CPC, art. 489).

Argumenta, ainda, que é inviável rediscutir matéria fática já apreciada, incidindo a
preclusão
(CPC, art. 507), e que a apelação pretende apenas reabrir debate sobre “venda em duplicidade” e atraso, estranhos ao objeto recursal, que se limita à decisão que não conheceu dos embargos de declaração.

No ponto, afirma
inexistirem fatos novos e reitera que a alegação de ameaças não foi comprovada
, sendo dos apelantes o ônus de demonstrar causa impeditiva do adimplemento (CPC, art. 373, I).

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com condenação por litigância de má-fé e arbitramento de honorários recursais.

A ilustre
Relatora
,
Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, por sua vez, em síntese, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, assentando que a ata registra a presença das partes e de seus patronos, sem qualquer protesto, e que a ausência de tentativa de conciliação em
audiência instrutória não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo.

Outrossim, reputou incabível a juntada de “documentos novos”, porquanto não comprovada sua superveniência nem sua utilidade para o deslinde da lide, além de se referirem à relação jurídica diversa e não comprovarem ameaças ou coação.

No mérito, asseverou que a nota promissória, emitida como garantia do aditivo contratual, é título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade; que inexiste prova de vício de consentimento — a exigência de quitação integral para outorga de escritura é exercício regular de direito —, e que as testemunhas não presenciaram tratativas ou a assinatura do título.

Destacou, ainda, que a tese de “venda em duplicidade” e supostas ameaças foi introduzida tardiamente, não figurando na inicial como causa do inadimplemento e, de todo modo, não elide a obrigação assumida e confessada no aditivo, compatível com a perícia contábil.

Afastou a incidência do CDC por se tratar de contrato paritário entre particulares, manteve a cláusula penal moratória de 10% e ressaltou que a previsão de honorários advocatícios não integra o valor executado na promissória.

Assim, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (CPC, art. 85, § 11).

Todavia, o ilustre 1º Vogal,
Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, reputa relevantes os fatos supervenientes narrados pelos apelantes e já trazidos aos autos antes da sentença, especialmente a venda em duplicidade do imóvel — demonstrada pela ação de rescisão contratual em São Paulo, com sentença e acórdão que confirmam a devolução do sinal ao primeiro comprador — e o contexto de ameaças por ele atribuídas ao terceiro interessado, circunstâncias que, a seu ver, justificam o atraso final e afastam a
mora por fato imputável ao credor (CC,
arts
. 396 e 476).

Com base nisso, entende que não se trata de inadimplemento voluntário, mas de atraso justificado; que os documentos referentes ao litígio paulista corroboram a duplicidade de vendas; e que os depoimentos colhidos em juízo guardam coerência com essa narrativa.

Assim, conclui pela inexigibilidade da nota promissória emitida como “confissão” do saldo, dá provimento à apelação, inverte os ônus sucumbenciais e majora os honorários para 12% (CPC, art. 85, §11).

Em sequência, a ilustre 2ª Vogal,
Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves
, pediu vista e, após exame mais detido, acompanhou integralmente a 1ª Vogal.

Assentou que a nota promissória emitida no aditivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 784, I); que a coação não foi comprovada, incumbindo aos apelantes o ônus de demonstrar, de forma robusta, vício de consentimento; e que a exigência de quitação integral para outorga da escritura constitui exercício regular de direito.

Rechaçou a incidência do CDC por se tratar de contrato paritário entre particulares, reputando válida a multa de 10%.

Quanto à venda em duplicidade e às ameaças atribuídas a terceiro, consignou tratar-se de narrativa tardia, sem prova de privação da posse ou nexo causal com o inadimplemento de 2013, observando que eventuais prejuízos deveriam ser discutidos em vias próprias, e não para desconstituir a exigibilidade do título.

Concluiu, assim, por negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença.

Diante da divergência, foi aplicada a técnica do art. 942 do CPC, suspendendo o julgamento para ampliação do quórum, na forma do art. 23-A do RITJ/MT.

Em continuidade, após sustentação oral na sessão de
22/10/2025, pedi vista para melhor análise da matéria.

Pois bem
. De início,
acompanho a ilustre Relatora quanto à rejeição da preliminar
, afastando a arguição de cerceamento de defesa, pelos fundamentos já expendidos. Superada a fase preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Ressai dos autos de origem que os embargantes, ora apelantes, opuseram, em
30/07/2014
, embargos à execução de título extrajudicial de autos nº 0000462-74.2014.8.11.0004,
esta
concernente à nota promissória no valor de R$ 208.780,00, e sustentaram as seguintes teses:

Nulidade da Cláusula terceira, parágrafo segundo, do Contrato de Compra e Venda de Imóvel (matrícula nº 53.337) que resultou na Nota Promissória
: incidência de multa de 10% do valor do débito vencido e não pago, o que seria danoso à economia do contratante, mais fraco e vulnerável (ID. 292724858, p. 03-04);

Impossibilidade de efetuar o pagamento integral
da segunda parcela do Contrato de Compra e Venda
em razão de “contratempos”, restando apenas R$ 18.000,00 de dívida
, conforme cita-se:

[...]

A princípio o Requerente cumpriu de forma satisfatória com a primeira parcela do contrato, no valor de R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais),
contudo
devido contratempos
, não conseguiu efetuar o pagamento da segunda parcela integralmente na data acordada
. No dia 08/06/2012 depositou na conta do Requerido R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dia 09/07/2012 mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no dia 20/09/2013 depositou R$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 26/10/2012 R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e no dia 09/01/2013
mais R$ 50.000,00 mil reais, perfazendo o total acordado na segunda parcela.

Todavia, na data de 01 de outubro de 2012, antes da finalização do pagamento da segunda parcela, faltando R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), o Requerente recebeu uma notificação extrajudicial, informando que ele teria o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento de 325.000,00 (trezentos e vinte cinco mil reais), referentes ao restante da parcela mais os juros e multa de 10% que incidiria no débito, totalizando R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) de juros e multa.

Na data de 12 de agosto 2013 o Requerente efetuou o deposito na conta do Requerido no valor de R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais),
referente a terceira parcela, entretanto, restando apenas R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

[...] (ID. 292724858, p. 05) [grifo nosso]

Nulidade por coação e extorsão, sob pena de não outorga da escritura pública; excesso de execução por inclusão indevida de correção da dívida, multa e do valor dos honorários advocatícios e intenção de ajuizar Ação de Revisão Contratual
:

[...]

Todavia, em 19 de agosto de 2013,
O embargante assinou um aditivo ao contrato, sobre coação, uma vez que o embargado afirmou que só assinaria a escritura mediante a assinatura desse aditivo e o pagamento
, dizendo que o saldo devedor era de R$ 208.780,00 (duzentos e oito mil setecentos e oitenta reais), porém acordaram que se o Requerente pagasse até a data de 20 de novembro de 2013 a dívida passaria a ser R$ 123.000,00 (cento e
vinte três mil reais), mais R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a
titulo
de honorários advocatícios para o Dr. Júlio Roberto de Sant’anna Júnior.

Cumpre salientar que o Requerente jamais constituiu o Dr. Júlio Roberto como seu procurador, sendo o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referentes a
honorários advocatícios totalmente descabidos.

Após perceber as irregularidades contratuais e a má fé do embargado,
os embargantes estão ingressando com Ação de Revisão contratual a qual será distribuída por dependência
ao presente feito, já que esperava que o Embargante não fosse tão ambicioso em ingressar com uma execução para receber o que não lhe é devido.

Portanto,
em virtude do excesso na execução, é oponível, dentro do mesmo processo, os presentes embargos à execução
.

[...]

Como faltava uma pequena parte do pagamento, qual seja apenas R$18.000,00 de um contrato de compra e venda no valor de R$1.738.000,00,
o procurador do Embargado
coagiou
os Embargantes para assinarem um termo aditivo para pagamento da multa e os honorários do advogado e emissão dos cheques, do contrário não seria outorgada a escritura.

Sendo os Embargantes pessoas simples e mal orientado por sua advogada, não teve outra saída
á
não ser assinar

os documento
sob pena de ter um prejuízo maior, já que nunca contratou os serviços do Dr. Júlio Roberto de Sant’anna Júnior,
mas mesmo assim
foi exigido o pagamento de R$35.000,00, de honorários numa verdadeira extorsão. Um verdadeiro caso de polícia.

Além dos honorários, ficou ajustado no termo aditivo que o saldo devedor passaria a ser no valor de R$208.780,00, e se o pagamento fosse realizado até 20.11.2013 a dívida reduziria para de R$123.000,00. Veja a tamanha má fé
do Embargado juntamente com seu procurador.

Ora Excelência o saldo devedor era tão somente R$18.000,00 e
devido a alguns atrasos no pagamento das parcelas, o Embargado aplicou a multa de 10% e mais correção a seu bel prazer e obrigando os Embargantes a assinarem
o aditivo, nota promissória e cheque para então receber a escritura
.

Trata-se a promissória de documento vinculado a um termo aditivo ao contrato de compra e venda, em nenhum momento na inicial da execução o embargado fez menção à origem da dívida, apenas executou a promissória que em uma atitude de extorsão e locupletamento
obrigou os Embargantes a assinarem um documento sem origem de dívida
, documento que os Embargados nunca deveram. Além de também ter sido extorquido pelo advogado com um pagamento de R$35.000,00 sem tê-lo constituído.

Excelência, a procedência dos embargos é medida que se impõe diante a extorsão
praticada pelo embargado e seu advogado que também promoveu ação de execução em face do Embargante em Montes Claros de Goiás depois de ter recebido R$15.000,00 em espécie e um cheque de R$20.000,00 que foi sustado após o Embargante ter percebido ser vítima de um golpe.

[...] (ID. 292724858, p. 06; 10-12) [grifo nosso]

E por consequência, os embargantes
postularam pelo seguinte pedido
:

[...]

c) Ao final a procedência dos embargos para
reconhecer a improcedência da origem da dívida que foi contraída mediante extorsão
.

[...] (ID. 292724858, p. 19) [grifo nosso]

Pois bem. Verifica-se que a nota promissória foi assinada e emitida por
Antonio

Raildo
Peres de Sousa em
19/08/2013
(ID. 60270368, p. 14, autos da execução nº 0000462-74.2014.8.11.0004).

Os embargantes sustentaram vício de consentimento concernente à ocorrência de coação, que teria resultado em indevido excesso de execução.

No que tange à coação, destacam-se os
arts
. 151 e 171, II, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

[...]

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I -
por
incapacidade relativa do agente;

II -
por
vício resultante de
erro, dolo,
coação
, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

[...] [grifo nosso]

Todavia, a despeito das afirmações dos apelantes,
nos autos não constam elementos probatórios reveladores da alegada coação
.

Assim, em que pese os apelantes alegarem coação ou extorsão praticada pelos exequentes e então advogado, verifica-se que não há provas desse alegado vício de consentimento, ônus dos embargantes, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado da egrégia Quarta Câmara de Direito Privado e de outros Tribunais pátrios:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE FORMAL.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E QUITAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a exequibilidade do termo de confissão de dívida. Os embargantes/apelantes foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o termo de confissão de dívida apresentado possui os requisitos formais para ser considerado título executivo extrajudicial; (
ii
) definir se houve coação na assinatura do instrumento, a comprometer sua validade; e (
iii
) estabelecer se houve quitação parcial da dívida mediante entrega de veículo e pagamento de R$ 8 .000,00, de modo a justificar a extinção ou redução do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de confissão de dívida contém assinaturas dos devedores com firma reconhecida em cartório, além da assinatura de duas testemunhas, atendendo ao requisito do
art
. 784, III, do CPC, o que lhe confere força de título executivo extrajudicial.

4.
A alegação de coação não foi acompanhada de qualquer prova robusta, incumbindo aos embargantes o ônus de demonstrar vício de consentimento, nos termos do art. 373, II, do
CPC
.

5. A ausência das testemunhas no momento da assinatura do instrumento não invalida sua exequibilidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sendo válidas as assinaturas apostas posteriormente, desde que constem no instrumento.

6. A existência de cláusula no termo prevendo a obrigação de transferir a posse do veículo ou, alternativamente, pagar R$ 100 .000,00, evidencia que a não transferência efetivada autoriza a cobrança integral da quantia pactuada.

7. O depósito de R$ 8.000,00 alegadamente realizado para quitação de débitos do veículo não teve finalidade comprovada nos autos, tampouco previsão contratual específica, não sendo possível reconhecer quitação parcial ou abatimento do valor
confessado .

8. A perda do veículo por débitos preexistentes não pode ser imputada à credora, tampouco constitui causa para extinção da obrigação, já que cabia aos devedores regularizar e transferir o bem.

9. A posse do veículo pela credora por curto período, sem poderes para regularização ou transferência do bem, não exime os devedores da obrigação assumida nem configura enriquecimento ilícito, sobretudo diante da cláusula que previa o pagamento do valor
integral em caso de
inadimplemento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 .
É válido como título executivo extrajudicial o termo de confissão de dívida assinado pelos devedores, com firma reconhecida e presença de duas testemunhas, ainda que estas não tenham presenciado a assinatura do documento.

2.
A alegação de coação na celebração do título exige prova robusta, sob pena de manutenção da sua validade e exigibilidade
.

3. A ausência de previsão contratual ou prova da destinação específica de valores pagos impede o reconhecimento de quitação parcial ou abatimento do valor confessado.

4. A posse do bem pela credora, desacompanhada de poderes para sua regularização, não exime os devedores da obrigação assumida nem caracteriza enriquecimento ilícito, especialmente diante da previsão contratual de pagamento como consequência do inadimplemento da obrigação de transferir.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 784, III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 541.267/RJ, Rel.
Min .
Jorge Scartezzini, DJ 17/10/2005; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.183.668/SP, Rel.
Min .

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01/03/2018,
DJe
09/03/2018.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003387120168110085, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES,
Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/09/2025) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA -
EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA
- TÍTULO DE CRÉDITO - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO - RELAÇÃO SUBJACENTE -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA - ÔNUS DO EMBARGANTE
. Não se concede a justiça gratuita à pessoa jurídica que não comprovou, por meio de documento idôneo, a alegada situação de hipossuficiência financeira.
( CPC
, art. 98, caput
) .
A nota promissória constitui um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende do negócio que deu lugar ao seu nascimento, e o valor nela inserido não precisa de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao credor provar a origem da dívida.
Deixando o embargante de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, CPC/15, de comprovar a alegado vício de consentimento, consubstanciado na coação, impõe-se reconhecer a validade do título de crédito que embasa a execução.

(TJ-MG - AC: 10000205033582001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
TÍTULO EXECUTIVO - AFIRMAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO, CONSISTENTE NA COAÇÃO - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS QUE COMPETIA À EMBARGANTE
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Não havendo o Embargante se desincumbido do ônus de demonstrar as suas assertivas, de que houve vício de consentimento ao assinar o Instrumento de Confissão de Dívida, consistente na coação, não há como acolher essas suas alegações de reconhecimento da nulidade do Título Executivo, que preenchem os requisitos legais (
arts
. 784, do CPC).

(TJ-MG - Apelação Cível: 5039211-77 .2022.8.13.0024 1 .0000.24.148252-0/001, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/05/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024) [grifo nosso]

Outrossim, apesar dos embargantes sustentarem excesso de execução, verifica-se que
não postularam pela redução do débito
, mas apenas pela improcedência da execução em razão da alegada coação.

E mesmo que tivessem postulado pela redução do montante exequendo, o pedido não poderia ser acolhido, pois
não indicaram o valor que entendem devido e não apresentaram a planilha de cálculos
para a quantia que entendem correta, contrariando a determinação do
art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 917.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar
:

[...]

III -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado da egrégia Quarta Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO
– REJEIÇÃO LIMINAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando suscitado excesso de execução, o executado deverá, além de declarar o valor que entende correto, apresentar memória de cálculo detalhada, sob pena de não acolhimento da alegação
.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10186384720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PARCERIA PECUÁRIA – EMENDA À INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – INVIABILIDADE –
PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA –
EXCESSO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO
- QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS,
Rel
. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00123682220188110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024) [grifo nosso]

Ocorre que,
em
31/08/2018
, mais de quatro anos após o ajuizamento dos embargos à execução
, os embargantes peticionaram nos autos para narrar novos fatos não relatados na exordial, alegando que foram “ameaçados de morte” por “Nivaldo”, pessoa que teria aquirido a propriedade, objeto do Contrato de Compra e Venda de Imóvel que resultou na nota promissória discutida em Juízo, e que este seria o motivo do atraso no pagamento, conforme cita-se:

[...]

É válido por parte deste subscritor narrar fielmente fatos que NÃO foram lançados na inicial, nos seguintes termos; Que os autores, após firmar o negócio de compra e venda com a embargada, foram surpreendidos pela
noticia
, através, da pessoa de "NIVALDO"
(residente no Estado de São Paulo)
que já teria negociada a referida propriedade anteriormente
, sobretudo, dizendo aos embargantes que teria adiantado à título de sinal o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) à pessoa de Fernando Coelho Jimenez, representante legal da embargada (JIM AGROPECUÁRIA).

Alhures dizer que mesmo os autores, ora embargantes, NÃO tendo nada
haver
com situação anterior citada, até por não ter conhecimento do negócio entre (Nivaldo, Fernando e a Embargada),
foram literalmente "ameaçados de morte" pelo primeiro, sobretudo, quanto
a ao
referido sinal adiantado pelo mesmo, repito, situação estranha e alheia ao negócio feito pelos embargantes com a embargada
.

[...]

Por fim, embora, o pagamento quase integral do imóvel já tivesse sido feito, os autores (embargantes) na pior das hipóteses teriam motivos para atrasar o "
ultimo
pagamento" até a efetivação do registro imobiliário
(ameaças)
.

[...] (ID. 292724858, p. 226 e 230) [grifo nosso]

Pois bem. Além dos embargantes também
não terem comprovado a alegada ameaça (art. 373, I, do CPC)
praticada pelo terceiro “Nivaldo”, que teria resultado no atraso do não pagamento da dívida, verifica-se que
se trata de alegação contrária ao motivo que aduziram nos embargos
, qual seja, de que o atraso teria sido decorrente de ameaça dos exequentes e advogado deles de não outorgarem a escritura pública da transferência de propriedade do imóvel, caso não assinassem a nota promissória em discussão.

Ora, não é dado ao embargante alterar, anos após a propositura da ação, a causa de pedir para introduzir fato novo (ameaças atribuídas a terceiro) sem o consentimento da parte contrária, em ofensa aos
art. 329, I, do Código de Processo Civil
. Veja-se:

Art. 329. O autor poderá:

I -
até
a citação,
aditar ou alterar
o pedido ou
a causa de pedir
, independentemente de consentimento do réu;

[...] [grifo nosso]

Além disso, as supostas ameaças atribuídas a terceiro (Nivaldo)
remontam a período anterior ao ajuizamento dos embargos (2014)
, de modo que
não constituem fato superveniente ou justa causa/força maior para autorizar a alegação extemporânea
(
arts
. 223, 493 e 1.014 do CPC
), mas
fato pretérito
precluso que deveria ter sido articulado na exordial
dos embargos à execução, conforme cita-se:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual
, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou
por justa causa
.

§ 1º Considera-se justa causa o
evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

[...]

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o
fato novo
, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

[...]

Art. 1.014.
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo
por motivo de força maior
.

[grifo nosso]

A propósito,
a nova versão contraria a causa de pedir inicialmente eleita
— antes atribuída a suposta coação dos exequentes e de seu advogado —, o que
viola os deveres de lealdade e cooperação
(
arts
. 5º, 6º e 77
)
e pode caracterizar litigância de má-fé
(
art. 80, II, III e V
),
permanecendo, de todo modo, o ônus probatório do fato impeditivo com os embargantes (art. 373, I), do qual não se desincumbiram.

Por fim, ainda que se provasse a coação praticada pelo terceiro “Nivaldo” — o que não ocorreu —, tal circunstância apenas viciaria o negócio se o credor tivesse ou devesse ter conhecimento do alegado constrangimento
, hipótese em que responderia solidariamente por perdas e danos, nos termos do
art. 154 do Código Civil
.

Ao revés, ausente prova de ciência ou dever de ciência por parte do credor
(art. 373, I, do CPC)
, o negócio subsiste e o responsável pelas eventuais perdas e danos é
exclusivamente o alegado terceiro coator
e não o credor, conforme o teor do
art. 155 do Código Civil
. A elucidar, cita-se:

Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro,
se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite
, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos.

Art. 155.
Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento
; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto.

[grifo nosso]

Outrossim,
não houve declaração de nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre estas partes ora em litígio
; o que existe é decisão, em processo alheio, determinando devolução de valores ao terceiro “Nivaldo”, providência que não irradia efeitos automáticos sobre a relação obrigacional ora discutida (
CPC, art. 506 – coisa julgada restrita às partes
).

Inexistindo pronunciamento específico de invalidade do
negócio subjacente, prevalecem a força obrigatória do pacto (
arts
. 421 e 421-A do Código Civil
) e a natureza de título executivo extrajudicial da nota promissória (
art. 784, I, do Código de Processo Civil
), razão pela qual se mantém a exigibilidade do crédito.

Outrossim, acompanho a Relatora
quanto à
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de contrato paritário, que deu origem à nota promissória, firmado entre particulares, sem comprovação de relação de consumo (
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
).

Assim,
prevalecem a autonomia privada e a força obrigatória do contrato
(
arts
.
421
e
421-A do CC
).

Nesse contexto, a
cláusula penal moratória de 10%
mostra-se
válida
(
arts
. 408

e

409 do Código Civil
), não havendo demonstração de
excesso manifesto
a autorizar redução judicial (
art. 413 do Código Civil
).

Assim, não se cogita em intervenção revisional pela via do CDC, nem em mitigação da penalidade livremente pactuada.

Além disso, assevera-se, conforme já destacado, que quanto ao alegado excesso de execução, além de inexistir pedido nesse sentido, na exordial dos embargos à execução
os embargantes não cumpriram com a exigência do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
acompanho a ilustre Relatora
para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença objurgada
.

É o voto vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Voto no mesmo sentido
,

acompanhando a
ilustre
relatora
,
Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, a qual aponta que a prova da p
osse não está bem

definida.

Há
,
inclusive
,
contradições sobre isso nos autos e, portanto, eu
a
companho a relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025